Tribunal: TJSP
Processo: 2054385-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2054385-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
GIOVANE TADEU PEREIRA e Impetrante ROGERIO APARECIDO DIAS
AVELAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054385-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2054385-63.2020.8.26.0000.
Comarca: Guarulhos - SP.
Impetrante: Rogério Aparecido Dias Avelar, advogado.
Paciente: Giovane Tadeu Pereira.
Voto: 46.446.
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIBERDADE
PROVISÓRIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Rogério Aparecido Dias Avelar, advogado, em favor de Giovane Tadeu
Pereira.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
revogação da prisão preventiva do paciente, por entender que estão ausentes
os pressupostos da prisão cautelar e presentes os requisitos da liberdade
provisória (fls. 1/15).
Pleiteia, subsidiariamente, a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054385-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz matéria concernente ao mérito.
Sustenta, a propósito, que a r. decisão que indeferiu
o pleito de revogação da prisão preventiva para a concessão da liberdade
provisória, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição,
não apresenta adequada fundamentação.
Sustenta, ainda, a caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido a epidemia do COVID-19 e a
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente foi preso em flagrante em 28/02/2020 pela prática, em
tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fl. 16).
Em 29/02/2020, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva (fls. 42/45).
Em 05/03/2020, a denúncia foi oferecida (fls.
89/90).
Em 09/03/2020 e em 19/03/2020, os pleitos de
revogação da prisão preventiva, formulados em favor do paciente, em
primeiro grau de jurisdição, foram indeferidos (fls. 92/93 e 130).
Em 26/03/2020, em sede de plantão judiciário deste
Egrégio Tribunal de Justiça, foi indeferida a liminar (fls. 146/147).
Mantido o indeferimento da liminar (fls. 149/151), a
D. Autoridade Judiciária apontada como coatora prestou as informações
solicitadas (fls. 154/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054385-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo verte das informações, a audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento foi designada para 04/05/2020.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da impetração (fls. 160/165).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
As r. decisões de primeiro grau de jurisdição, tanto a
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto as que indeferiram
o pleito de revogação da prisão preventiva para a concessão da liberdade
provisória, estão, devidamente, motivadas, com referência, em especial, às
circunstâncias concretas do caso em tela, à prova da materialidade e aos
indícios de autoria, e à gravidade do crime em questão, do que decorre a
necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Importa considerar, neste aspecto, que não houve
alteração da situação do paciente.
Há que se considerar, a propósito, que a prática
ilícita atribuída, em tese, ao paciente, é de natureza grave e que o crime de
tráfico ilícito de entorpecente possui contornos de gravidade diferenciada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054385-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tanto que é legalmente classificado como equiparado a crime hediondo.
Não é demais anotar, neste aspecto, que as
circunstâncias do caso em tela, em tese, fazem presente a possibilidade de
reiteração criminosa.
É certo que o paciente é, em princípio, primário (fls.
39 e 40).
No
entanto,
primariedade
e
ausência
de
antecedentes, por si, não constituem requisitos suficientes à concessão da
liberdade provisória, que, assim como a concessão de medida cautelar diversa
da prisão, a teor do art. 321, caput, do Cód. de Proc. Penal, são incompatíveis
com a presença de qualquer dos pressupostos da prisão cautelar, como no
caso em tela.
Razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar
do paciente, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer
para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social,
que, em situações como a presente, em razão da natureza do crime imputado
ao paciente, evidentemente, resta comprometida, assim como da normalidade
do desenvolvimento da persecução penal e da aplicação da lei penal.
No que tange a Recomendação 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, nada há nos autos no sentido de que o pleito
tenha sido formulado em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual sua
análise por meio desta via jurisdicional importaria, em tese, em indevida
supressão de um grau de jurisdição.
De qualquer forma, não se demonstrou de plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054385-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão do pretendido
benefício, em especial, no que tange à sua alegada imprescindibilidade.
Não há, portanto, ilegalidade a ser corrigida por
meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator